Tribunal: STF
Processo: ARE 1558088
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. BASE DE CÁLCULO. PAGAMENTO REALIZADO COM BASE NO SALÁRIO-MÍNIMO. LEI 3.331/2004 DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG. EXISTÊNCIA DE LEGISLAÇÃO FEDERAL ESPECÍFICA. LEI 11.350/2006, ALTERADA PELA LEI 13.342/2016. APLICAÇÃO. ACÓRDÃO EXTRAORDINARIAMENTE RECORRIDO EM DISSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO ORA AGRAVADA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. AGRAVO DO SERVIDOR PROVIDO PARA, DESDE LOGO, PROVER O RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    DECISÃO: Trata-se de agravo interno interposto por Juniomar Barbosa Santos contra decisão que porta a seguinte ementa:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. BASE DE CÁLCULO. PAGAMENTO REALIZADO COM BASE NO SALÁRIO MÍNIMO. LEI 3.331/2004 DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. SÚMULA 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AGRAVO DESPROVIDO.” (Doc. 16, p. 1)



    Juniomar Barbosa Santos sustenta, em síntese, a inexistência dos óbices apontados na decisão agravada. Alega que o entendimento adotado pela Turma Recursal de origem consignou a “inconstitucionalidade da utilização do salário-mínimo como base de cálculo do adicional de insalubridade” (Doc. 17, p. 1). Afirma que o voto condutor do acórdão extraordinariamente recorrido assentou a opção pela manutenção da utilização do salário-mínimo como base de cálculo do adicional de insalubridade “como motivo para afastar a aplicação da base de cálculo prevista na Lei Federal nº 13.342/2016, nada obstante a sua inconstitucionalidade declarada, o que diverge do disposto na Súmula 04 e 37 do STF” (Doc. 17, p. 1-2). Discorre que “a Instância ordinária deixou assentado que é inconstitucional a fixação do salário-mínimo como base de cálculo do adicional de insalubridade, tal como previsto na Lei Municipal nº 3.331/2004”, mas que “a Turma julgadora entendeu pela manutenção deste indexador em detrimento da utilização do vencimento-base do Recorrente que fora imposta em sentença por previsão da Lei Federal nº 13.342/2016, sob o argumento de aplicar a interpretação dada pelo STF a partir da Súmula Vinculante nº 04 e 37” (Doc. 17, p. 2). Argumenta que “a aplicação da Súmula Vinculante nº 04 não resulta na consequência extrema de afastar a aplicação da Lei Federal nº 13.342/2016, que alterou a Lei Federal nº 11.350/2006, para manter transitoriamente a legislação local declarada inconstitucional, em razão da alegação de se tratar de hipótese de substituição por decisão judicial” (Doc. 17, p. 3). Para corroborar suas razões, destaca decisões proferidas por ambas as Turmas desta Suprema Corte, bem como na Reclamação 68.499, de minha relatoria, no sentido de que “o emprego da Lei Federal 11.350/2006, alterada pela Lei 13.342/2016, é que está de acordo com a SV-04 quando ocorrer a prévia declaração de inconstitucionalidade da legislação local que tenha o salário-mínimo como base de cálculo do adicional de insalubridade” (Doc. 17, p. 3). Defende que “nunca houve a necessidade de reexaminar os motivos pela aplicação da legislação infraconstitucional local (LM nº 3.331/2004) como base de cálculo do adicional de insalubridade, uma vez que a interpretação que o STF dá à Súmula Vinculante nº 04 não autoriza que o dispositivo tido como inconstitucional permaneça em vigência, ainda que transitoriamente, quando existente regulamentação legal específica na Lei Federal nº 11.350/2006, alterada pela Lei nº 13.342/2016” (Doc. 17, p. 11). Requer, ao final, o provimento do presente agravo interno para que seja “reestabelecida a sentença do juízo singular” (Doc. 17, p. 11).



    É o relatório. DECIDO.



    Assiste razão à parte agravante, motivo pelo qual reconsidero a decisão ora agravada, julgo prejudicado o presente agravo interno e passo ao rejulgamento do agravo interposto por Juniomar Barbosa Santos. 



    Cuida-se, na origem, de ação revisional ajuizada por Juniomar Barbosa Santos contra o Município de Montes Claros/MG, alegando, em síntese, que é agente de combate a endemias municipal e recebe o devido adicional insalubridade no importe de 20% (vinte por cento) do salário mínimo, em desacordo com a Lei Federal 13.342/2016.



    A Segunda Turma Recursal do Grupo Jurisdicional de Montes Claros determinou a aplicação da Lei 3.331/2004 do Município de Montes Claros para a definição da base de cálculo do adicional de insalubridade do referido servidor, nos moldes delineados no voto condutor do acórdão extraordinariamente recorrido, in litteris:



    “A controvérsia recursal cinge-se em saber se a base de cálculo do adicional de insalubridade devido – Agente de Combate a Endemias do Município de Montes Claros/MG (Servidor Estatuário) – é o vencimento básico, mediante a aplicação do § 3º do art. 9º-A da Lei Federal 11.350.06, ou o salário-mínimo, nos termos da Lei Municipal 3.331/04.



    Primeiramente, consoante o princípio federativo, é garantida a autonomia dos entes estaduais e municipais no que tange à organização da sua estrutura político-administrativa, o que contempla a concernente ao regime jurídico aplicável aos seus servidores (art. 39 da Constituição Federal).



    A Lei Federal n° 11.350/2006, regulamentou o § 5º do art. 198 da Constituição Federal, e no seu artigo 8º autorizou os municípios estabelecerem aos Agentes Comunitários de Combate às Endemias regime jurídico diverso do estabelecido na Consolidação das Leis do Trabalho.



    O Município de Montes Claros/MG criou a classe de Agentes de Combate a Endemias, integrando ao quadro de provimento efetivo da Administração Direta, regido pelo Estatuto dos Servidores Públicos. Já a previsão do adicional de insalubridade, encontra-se estabelecida na Lei municipal n° 3.331/2004, a saber:



    (...)



    Assim, na medida em que o Município de Montes Claros optou pela vinculação dos Agentes de Combate a Endemias ao Regime Estatutário e não previu para a categoria, após o advento da Lei Federal 13.342/2016, em norma municipal regramento específico, que remetesse à aplicação da legislação federal no tocante ao cálculo do adicional de insalubridade ou mesmo o fixasse nos mesmos parâmetros, entendo que o benefício deve ser pago com base na regra prevista no estatuto municipal.



    Isto porque a necessidade de regulamentação do direito em tela no âmbito municipal encontra amparo no inciso II, § 3º do art.9º-A da Lei 11.350/06, que explicita a necessidade de legislação específica, quando adotado regime diverso do previsto na CLT.



    Nesse sentido, já decidiu o Tribunal de Justiça de Minas Gerais:



    (...)



    Nesse diapasão, deve ser mantida a utilização do salário-mínimo como base de cálculo para o cálculo de vantagens do servidor público, conforme previsão legal, até que nova lei seja editada disciplinando a matéria, tendo em vista a impossibilidade de o Poder Judiciário atuar como legislador positivo. (...)” (Doc. 7, p. 2-5, destaquei) 



    Nada obstante, releva notar que a Lei Federal 11.350/2006, com a redação atribuída pela Lei 13.342/2016, regulamentou a matéria quanto aos Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate às Endemias, sendo de aplicação cogente ao caso em apreço. 



    O referido diploma legal dispôs que o pagamento do adicional de insalubridade dos referidos agentes públicos deve ser calculado sobre o respectivo vencimento ou salário-base.



     Nesse contexto, verifica-se que, ao determinar a continuidade da utilização do salário-mínimo como indexador para o pagamento do adicional de insalubridade do agente de combate às Endemias em questão, o acórdão extraordinariamente recorrido divergiu da jurisprudência desta Suprema Corte.



    Nesse sentido, à guisa de exemplo, foram as seguintes decisões proferidas em casos semelhantes ao presente: ARE 1.558.458, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 18/08/2025; Rcl 63.942, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 06/05/2024; e Rcl 68.499, de que fui relator, DJe de 02/09/2024. 



    Ex positis, RECONSIDERO a decisão ora agravada, JULGO PREJUDICADO o presente agravo interno, PROVEJO o agravo e, com fundamento no disposto no artigo 932, inciso V, do Código de Processo Civil de 2015, DOU PROVIMENTO ao recurso extraordinário para reestabelecer a sentença (Doc. 3, p. 77-84). 



    Publique-se.



    Brasília, 23 de setembro de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente